Tribunal: TJBA
Processo: 8000259-11.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000259-11.2021.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDECI MOURA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora (embargada) para anular a sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de pedido de redesignação de audiência de instrução justificado pelo agendamento de procedimento cirúrgico da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar sobre a ausência de prova da efetiva realização do procedimento cirúrgico, bem como sobre a possibilidade de a testemunha ser ouvida na ausência da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a integrar ou aclarar decisão judicial que padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à obtenção de reforma do julgado mediante a reiteração de argumentos anteriormente apreciados.

4 - Não há omissão a ser sanada quando o acórdão considera suficiente, para a configuração do cerceamento de defesa, a comprovação do agendamento do procedimento cirúrgico para a mesma data da audiência, independentemente de sua efetiva realização posterior, sendo esta circunstância irrelevante para o deslinde da controvérsia.

5 - Conforme o entendimento firmado pelo STF no Tema 339 da Repercussão Geral, "o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão".

6 - Inexistindo os vícios apontados, e evidenciada a pretensão de reexame da matéria, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes); STF, Rcl 58034 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, Rcl 53937 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.997.473/SP, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.626.990/RS, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, AgInt no AREsp 1306466/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000259-11.2021.8.05.0258
, sendo parte Embargante
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e parte Embargada
CLAUDECI MOURA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça